Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738260-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAUANE EDUARDA MARTINS CORREIRA, FERNANDA EDUARDA MARTINS CORREIA, ÉRICK FERNANDO MARTINS CORREIA, ALEX EDUARDO MARTINS CORREIA, FABIANA PEREIRA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PEREIRA MARTINS DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 33801093 e seguintes. 2. Nada a prover, uma vez que as questões apresentadas devem ser apreciadas na origem e não por esta instância revisora. 3. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária Virtual (ID no 33372327). Brasília, DF, 24 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO